Tribunal: TJBA
Processo: 8079320-74.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8079659-33.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE:
JEFFERSON ROCHA FERNANDES

IMPETRANTE: JADDE MARCELLY ROSA LADEIA, MARCELO SOUSA SILVA BRITO, PAULA SANTOS TESSAROLO

Advogado(s): JADDE MARCELLY ROSA LADEIA, MARCELO SOUSA SILVA BRITO, PAULA SANTOS TESSAROLO

IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIME DA COMARCA DE IPIAÚ BAHIA

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

E
MENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO QUE APONTA ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A CUSTÓDIA. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. COMPLEXIDADE. PRESENÇA DE 9 (NOVE) ACUSADOS.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1
.Trata-se de
HABEAS CORPUS
impetrado com o objetivo de revogar a prisão preventiva da Paciente, investigada no âmbito de operação policial por suposta atuação em organização criminosa e esquema de lavagem de dinheiro. A defesa requer a soltura sob os argumentos de ausência de
falta de indícios de autoria e inexistência de
fundamentação para a prisão, origem lícita do patrimônio e excesso de prazo para o oferecimento da denúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.As questões sob julgamento consistem em: i) viabilidade de análise da tese de origem lícita do patrimônio na via do habeas corpus; ii) presença dos requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva; iii) configuração de excesso de prazo para a formação da culpa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
Não conhecimento. Alegações sobre ausência de indícios de autoria que demandam revolvimento probatório.
A via do habeas corpus não comporta o exame aprofundado de elementos probatórios complexos, tampouco permite o contraditório necessário para a verificação de transações financeiras, fiscais e patrimoniais, especialmente no caso de feito originário que ainda está em fase investigatória.

4
.
A tese defensiva que busca comprovar a origem lícita do patrimônio exige análise aprofundada de documentos financeiros, fiscais e contábeis, o que é incompatível com o procedimento do habeas corpus, que não admite dilação probatória.

5
.A prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal. Os elementos do processo indicam a gravidade concreta das condutas e a suposta atuação da Paciente no núcleo financeiro da organização criminosa, cedendo seu nome e contas bancárias para a ocultação de bens de origem ilícita.
A Decisão aponta: “
Atuam como "laranjas", cedendo seus nomes e contas bancárias para ocultar e dissimular valores e bens de "Playboy".

5
.
Excesso de prazo não evidenciado.
O prazo para a conclusão das investigações e oferecimento da denúncia deve ser avaliado sob o critério da razoabilidade. A complexidade do caso, que envolve
9 (nove)
investigados, análise de grande volume de dados telemáticos e relatórios de inteligência financeira abrangendo múltiplos estados da federação, justifica o tempo de tramitação, não configurando demora injustificada por parte do Estado.

7
.As medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para neutralizar o risco de continuidade das operações de lavagem de dinheiro e ocultação patrimonial,
a justificar a cautelar e a necessidade da medida extrema
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA.

Tese de julgamento: "
1. O habeas corpus não é a via adequada para a análise de teses que exigem dilação probatória, como a verificação da origem lícita de patrimônio. 2. A complexidade fática e o número elevado de investigados justificam a dilação dos prazos processuais, não havendo constrangimento ilegal quando a demora é razoável".

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
HABEAS CORPUS nº 8079659-33.2025.8.05.0000
, oriundos da Comarca de Ipiaú/BA, tendo por Impetrante os Advogados Béis.
MARCELO SOUSA SILVA BRITO, advogado, inscrito na OAB/MG sob o nº 188.709 e na OAB/BA sob o nº 73.993, JADDE MARCELLY ROSA LADEIA, advogada, inscrita na OAB/BA sob o nº 67.693 e PAULA SANTOS TESSAROLO, inscrita na OAB/BA sob o nº 70.679
, e Paciente:
JEFFERSON ROCHA FERNANDES.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE DO WRIT E, NESSA EXTENSÃO, DENEGAR A ORDEM
. E o fazem, pelas razões a seguir expendidas.